Tribunal: CARF
Processo: 19647.022235/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.022235/2008-41
ACÓRDÃO
3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCOS GUARARAPES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. PRÉVIA HABILITAÇÃO. IN SRF No 600/2005.
ARTIGOS 74 DA LEI No 9.430/96 E 170 DO CTN. LEGITIMIDADE.
A habilitação prévia prevista no artigo 51 da IN SRF no 600/2005 é
procedimento legal, inserindo-se no poder regulamentar disposto no §14
do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE
ESCRITURAR CRÉDITOS DE IPI NA ESCRITA FISCAL. DESNECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. ENTENDIMENTO DA SCI COSIT No 20/2016.
Os créditos de IPI escriturados em razão de decisão judicial transitada em
julgado, sem eficácia executiva, que, porventura, componham saldo credor
passível de ressarcimento, podem ser pedidos sem necessidade de prévia
habilitação do crédito, nos termos da SCI Cosit no 20/2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que o processamento do pedido de ressarcimento ocorra sem a
necessidade de prévia habilitação do crédito.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo do pedido de ressarcimento/compensação, conforme
PER/DCOMP relacionados na tabela abaixo, com suporte em saldo credor
trimestral de R$2.626.918,73, relativo ao 2o trimestre de 2007. O sustentáculo
legal do pedido é o art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, e o trânsito em julgado
da decisão proferida no MSC no 91.0047783-4.

Baixadas as DCOMP e PER para tratamento manual, concluiu-se, no Despacho
Decisório (fl. 1.095), pela denegação do saldo credor e, conseqüentemente pela
não homologação das compensações a ele vinculadas. O motivo para o
indeferimento do pleito do contribuinte foi explicitado no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 851/867, em que se veiculou a seguinte conclusão:
Encerrada a análise das informações relativas aos períodos de apuração dos
PER/DCOMP
(Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
e
Declarações
de
Compensação)apresentados pelo contribuinte ora em análise, podemos apresentar
as seguintes conclusões sobre o direito creditório alegado:
• O contribuinte identificou erroneamente a natureza dos créditos apresentados,
omitindo a informação de serem eles preponderantemente decorrentes de ação
judicial transitada em julgado (no caso, da Associação dos Fabricantes Brasileiros
de Coca-Cola - Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar - no
91.0047783-4, perante a 22a vara federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro);
• O contribuinte não apresentou o prévio “pedido de habilitação do crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado”, previsto nos atos
normativos da RFB no 517/2005, 600/2005 e 900/2008 e alterações;
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
3
• Os aspectos processuais não abrangidos pela decisão judicial transitada em
julgado continuam a ser regulados plenamente pelos atos normativos vigentes;
• Assim, em razão do peremptório descumprimento da legislação tributária
aplicável, não podem ser admitidos como válidos os documentos apresentados;
• Não ocorre descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, quando a
Administração exige a obediência de preceito normativo vigente, não afastado pela
própria decisão judicial;
• Diante da ausência de uma regular formação processual, a análise da apuração
fiscal do IPI (créditos e débitos do imposto) não será aqui apresentada, tendo em
vista não ter sido superado os aspectos formais exigíveis.
Diante dessas conclusões, devem ser indeferidos os documentos eletrônicos
relativos ao presente direito creditório, conforme planilha anexa (ver relação de
PER/DCOMP – anexa). Também deverão ser “não-homologados” os valores antes
compensados pelo contribuinte, diante do peremptório descumprimento da
legislação tributária aplicável.

Seguindo a orientação contida no Termo de Verificação Fiscal, foi elaborada a
Informação Fiscal de fls. 1.093/1.094, em que se propôs:
a) Indeferir o pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI, relativo ao 2°
trimestre de 2007, apresentado pelo Pedido de Ressarcimento Retificador de n°
18759.77276.090508.1.5.01-8564, tendo em vista o não atendimento dos
requisitos
normativos
reguladores
dos
processos
de
ressarcimento e
compensação, notadamente a classificação errônea da natureza do crédito e a
ausência de "pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado".
b) Não homologar a compensação dos débitos constantes das Declarações de
Compensação
Retificadoras
de
nos
21011.70991.090508.1.7.01-5207
e
35644.73496.090508.1.7.01-0233 tendo em vista o não atendimento dos
requisitos
normativos
reguladores
dos
processos
de
ressarcimento e
compensação, notadamente a classificação errônea da natureza do crédito e a
ausência de "pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado" e determinando a cobrança dos débitos não homologados.
Foi, então, emitido o Despacho Decisório de fl. 1.095 que, nos termos da
Informação Fiscal, indeferiu o saldo credor solicitado e, consequentemente, não
homologou as compensações a ele vinculadas.
Inconformado com o indeferimento de seu pleito, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 1.099/1.109, para
alegar que:
1) é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à fabricação de bebidas da
marca Coca-Cola. Como tal está sujeita ao IPI; trato sucessivo, não há a
necessidade de se vincular os créditos de IPI escriturados àquela ação judicial;
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
4
7) os créditos discutidos naquela ação foram os gerados até o tempo do trânsito
em julgado da ação. Posteriormente ao trânsito em julgado não há de se falar em
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Os créditos não
reconhecidos pela autoridade fiscal não são os reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado.
Foram gerados a partir dos créditos mantidos em seu livro de registro de
apuração de IPI. São créditos referentes à aquisição de concentrado da Zona
Franca de Manaus;
8) ao adquirir concentrado da Zona Franca de Manaus, credita-se de 27% do valor
total dos produtos, pois essa é a alíquota prevista pela Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, para produtos localizados na
posição 2106.90.10 Ex.01, que são Preparações compostas, não alcoólicas
(extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da
posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para
cada parte do concentrado;
9) supõe o Fiscal que houve o creditamento indevido do IPI porque este não
estaria destacado nas notas fiscais de aquisição, não gerando assim o direito ao
crédito do IPI, esquecendo, contudo, de apreciar o direito ao credito de tais
produtos (isentos oriundos da Zona Franca de Manaus) garantido judicialmente;
10) caso a autoridade fiscal tivesse efetuado o levantamento no livro de registro
de IPI referente ao 2° trimestre de 2007 e efetuado uma confrontação entre os
créditos escriturados e as notas fiscais de produtos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus, chegaria a rápida conclusão da regularidade dos créditos;
11) nesse momento não cabe mais a RFB discutir se há ou não direito a creditar-se
dos insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus. Tal discussão já esta
superada, pois o Judiciário já reconheceu que há o direito a tal credito. Caberia a
RFB tãosomente verificar se esse crédito se refere a insumos (MP, ME e PI) e se o
valor creditado estaria correto. São insumos que estão vinculados e são
consumidos no processo produtivo e que não se enquadram nem como ativo fixo
e nem como bens de uso e consumo. Primeiro, porque estão de tal forma
envolvidos na fabricação do produto explorado que sem o seu concurso é
impossível obter o produto final; segundo, porque estão tão intrinsecamente
relacionados ao produto final , que se pode avaliar, antecipadamente, a
quantidade a ser consumida, eis que guarda estrita relação ou proporção com o
volume produzido; terceiro, porque são consumidos e imprescindíveis ao
processo de fabricação; e quarto, porque há decisão judicial transitada em julgado
garantindo o direito ao crédito de tais insumos oriundos da Zona Franca de
Manaus;
12) assim, negar a garantia da manutenção do crédito lançado na escrita fiscal e
contábil, dos produtos inerentes à atividade industrial é quedar-se ao instituto da
nãocumulatividade e impor ao contribuinte arcar com o ônus ilegal da subtração
de seu patrimônio, onerado pelo não reconhecimento do direito judicialmente
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
5
reconhecido de se creditar do IPI incidente nas entradas dos insumos isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus.É certo afirmar que o § 3° do inciso II do
artigo 153 da CF, assegura ao contribuinte o direito de creditar-se do IPI dos
produtos utilizados na industrialização de insumos, material intermediário,
matérias-primas, e material de embalagem, estando a compensação
condicionada, tão-só, à prova da aquisição dos bens, comprovada por nota fiscal
idônea e a regular escrituração fiscal, tendo o amparo no principio constitucional
da não-cumulatividade;
13) protesta, ao fim, por todos os meios de prova, inclusive perícia e diligência,
bem como pela juntada posterior de documentação, sobretudo para constatar
que há créditos passíveis de compensação.
Iniciada a análise da manifestação de inconformidade, duas proposições se
mostraram evidentes: a) a concordância havida na 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, MG, sobre a desnecessidade, no
caso em tela, de apresentação de pedido de habilitação de créditos, e b) o não
acatamento de que, em face do processo judicial relativo ao Mandado de
Segurança Coletivo com Pedido de Liminar - no 91.0047783-4, os créditos
referentes aos insumos adquiridos com isenção fossem passíveis de escrituração
e/ou ressarcimento. Por essas duas condições, os autos foram remetidos à DRF de
origem, para que fossem apartados os créditos aproveitados em razão da medida
judicial daqueles comumente passíveis de dedução/ressarcimento.
Resolvida a questão demandada à DRF de origem, os autos foram devolvidos à
DRJ/JFA/MG. Ressalte-se que, apesar de notificado o contribuinte dos trabalhos
realizados e lhe oferecido o prazo para a apresentação de razões adicionais de
defesa, este não o fez. Estão, portanto, os autos hábeis ao prosseguimento de sua
análise.
É O RELATÓRIO.
Em apreciação à manifestação de inconformidade a 3a Turma da DRJ/JFA por meio
do acordão 09-60.395 julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO SEM LEI ESPECÍFICA QUE O AUTORIZE.
Não são passíveis de escrituração/dedução ou ressarcimento os créditos
“presumidos” decorrentes da aquisição de insumos: MP, PI e ME, adquiridos com
isenção do IPI, ressalvados os créditos legalmente autorizados por lei específica
para esse fim. Está é a orientação seguida pela RFB e deduz-se dos atos legais e
normativos que interpretam o princípio da não-cumulatividade de que cuida o art.
153, §3o, inc. II, da Constituição Federal: o imposto sobre produtos
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
6
industrializados será nãocumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE TERRITORIAL.
A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá
apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no
âmbito da competência territorial do órgão prolator (art. 2o-A da Lei no 9.494, de
1997). Nesse sentido, a petição de contribuinte, localizado fora dos limites do
Estado do Rio de Janeiro, não se beneficia do trânsito em julgado do MSC no
91.0047783-4, ajuizado perante a 22a vara federal da Justiça Federal do Rio de
Janeiro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Dispensável a petição de diligência, visto que foi providenciada pela
DRJ/JFA/MG/3a Turma. Sobre a perícia e a apresentação posterior de provas, lhes
faltam os requisitos para os respectivos deferimentos: para o primeiro, a
indicação do perito e a formulação de quesitos; para o segundo, as condições
previstas na legislação, necessárias e indispensáveis ao seu acatamento, ou seja,
motivo de força maior, referir-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Quanto à última
condição, quando se deu ao contribuinte a oportunidade de apresentar razões
adicionais de defesa, ele se manteve silente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
7
Cuida-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI, relativo ao segundo
trimestre de 2007, cumulado com declarações de compensação amparado em decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4, perante a 22 a Vara Federal da
Justiça Federal do Rio de Janeiro em que a empresa obteve o reconhecimento de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
isentos do imposto.
A averiguação do direito creditório que abarcou os trimestres compreendidos entre
o 3o trimestre de 2005 e o 2o trimestre de 2008 foi realizada por meio do MPF 0410100 2009
00999 0 culminando no indeferimento do ressarcimento requerido e não homologação das
compensações a ele vinculadas, uma vez que a Recorrente não apresentou o Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Ação Judicial Transitada em Julgado, em descumprimento
ao disposto no art. 51 da Instrução Normativa (IN) SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005.
Ante a decisão da autoridade fiscal, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada improcedente mantendo o entendimento da necessidade de
prévia habilitação. Em sede de recurso voluntário, a Recorrente insurge contra a referida
exigência, com os mesmos argumentos.
Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que se trata de matéria ao processo
10480.720219/2010-15, também da Recorrente e decorrente do mesmo procedimento fiscal,
lastreada na decisão mandamental proferida nos autos Mandado de Segurança Coletivo no
91.0047783-4. A diferença entre os processos está tão somente em relação aos períodos pois o
processo no 10480.720219/2010-15 é relativo ao período de 2o trimestre de 2008 enquanto no
presente caso os créditos se reportam ao 2o trimestre de 2007.
Desta forma, considerando que o caso foi objeto de apreciação por esta d. Tuma
por meio do acórdão 3302004.803 que, em que pese ter reconhecido a legalidade da exigência do
procedimento de habilitação prévia prevista na IN SRF no 517/2005 e consolidada no artigo 51 da
IN SRF no 600/2005, vigente à época da transmissão do PER - pedido de ressarcimento, entendeu
nos casos de direito creditório reconhecido judicialmente, após o trânsito em julgado, relativo à
escrituração de créditos de IPI, eventualmente, compondo saldo credor passível de ressarcimento,
pode ser objeto de pedido de ressarcimento, sem a necessidade de pedido prévio de habilitação,
entendo que a decisão proferia no processo no 10480.720219/2010-15, já transitada em julgado
administrativamente, deve ser aplicada também neste caso, razão pela qual adoto-a como razões
de decidir.
“(...)
Trata o presente de pedido de ressarcimento de IPI, indeferido em razão de a
recorrente não ter informado que se tratava de crédito oriundo de ação judicial e,
por consequencia, não ter efetuado a habilitação prévia.
Inicialmente, analisa-se a legalidade da exigência do procedimento de habilitação
prévia. A habilitação prévia foi prevista na IN SRF no 517/2005 e consolidada no
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
8
artigo 51 da IN SRF no 600/2005, vigente à época da transmissão do PER - pedido
de ressarcimento.
A regulamentação decorreu da permissão contida no artigo 74 da Lei no
9.430/1996, cujos §12 e, posteriormente, §14, estabeleciam que a Secretaria da
Receita Federal disciplinaria o disposto no artigo 74, conforme abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...] § 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)Portanto, não há ilegalidade na exigência, pois
a Administração apenas disciplinou a compensação com um procedimento
preparatório com vistas a confirmar a veracidade de informações básicas,
como se o sujeito passivo figura no polo ativo da ação, se o objeto refere-se
a tributo administrado pela RFB, se houve o trânsito em julgado, em razão
de inúmeras fraudes detectadas em compensações efetuadas, as quais
apostavam na inércia da Administração Tributária, frente ao instituto da
homologação tácita, como salientou a decisão recorrida.
Neste sentido, citam-se acórdãos do STJ e deste próprio Conselho:
AgRg no AREsp 655595 / RJ, de 08/09/2015:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRÉVIA HABILITAÇÃO. IN SRF7 No
600/2005.
ARTIGOS 74 DA LEI No 9.430/96 E 170 DO CTN.
LEGITIMIDADE.
1. Não há falar em violação aos princípios da legalidade, tampouco em
extrapolação do poder regulamentar, advinda com a edição da IN SRF
517/2005 e dos arts. 50, 51 e 76 da IN SRF 600/2005 pois, além de terem o
escopo precípuo de implementar as condições para que a compensação com
créditos judiciais transitados em julgado dê-se apenas quando haja a
comprovação da existência dos mesmos, tais dispositivos encontram
respaldo nas normas autorizadoras que constam dos arts. 74, § 14, da Lei
9.430/96 e 170 do Código Tributário Nacional. Precedente: REsp
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
9
1.309.265/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
3/5/2012.
2. Agravo regimental não provido.
AgRg no REsp 1461861 / SC, 18/09/2014:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 74 DA LEI 9.430/96.
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO
JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.
1. A jurisprudência do STJ entende que a Declaração de Compensação
somente será recepcionada após prévia habilitação do crédito pela Receita
Federal.
2. Agravo Regimental não provido.
Acórdão no 3302-002.741:
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE UTILIZAÇÃO. HABILITAÇÃO PRÉVIA.
O crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado não é
passível de restituição administrativa e o seu aproveitamento, via
compensação, deve ser precedido de sua habilitação perante a RFB, sendo
obrigatório o uso do PER/DCOMP eletrônico.
Acórdão no 3402-002.813:
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE.
A prévia exigência habilitação do crédito para a transmissão de Perdecomp
não é ilegal, pois esse procedimento não suprime e nem limita o exercício do
direito de compensação estabelecido pela lei.
Voltando ao caso concreto, a recorrente impetrou um mandado de segurança
preventivo para que seus associados não sejam compelidos a estornar o crédito
de IPI, incidente sobre as aquisições de matéria-prima isenta a fornecedor situado
na Zona Franca de dos seus produtos (refrigerantes código 2202.90 da TIPI), cuja
saída é sujeita ao IPI, conforme petição inicial, e-fls. 374.
A decisão transitada em julgado proferida pelo TRF da 2o Região se deu com a
seguinte ementa (e-fls. 406):
TRIBUTÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS - MATÉRIA PRIMA PROCEDENTE DA ZONA
FRANCA DE MANAUS - COMPENSAÇÃO DE VALOR NÃO TRIBUTADO POR
ISENÇÃO - PRECEDENTES JUDICIAIS- I - Cabente o creditamento do valor de
IPI que, em razão de isenção, deixou de ser tributado em operação anterior,
para que se dê pleno alcance ao princípio constitucional de não
cumulatividade, enunciado sem restrições para esse imposto II- Recurso a
que se dá provimento.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
10
Frise-se que não há controvérsia quanto ao teor da decisão judicial obtida pela
recorrente. De fato, no Termo de Verificação Fiscal que fundamentou a
informação fiscal e o despacho decisório, restou consignado que a recorrente
obteve decisão transitada em julgado em 02/12/1999 (e-fls. 418) no Mandado de
Segurança no 91.0047783-4, conforme o excerto abaixo:
"No julgamento da apelação, em 28/04/1998, a Primeira Turma do referido
TRF, por meio do acórdão prolatado, reformou a decisão da 1a instancia e
concedeu a segurança para reconhecer a admissibilidade do “creditamento
do valor do IPI que, em razão de isenção, deixou de ser tributado em
operação anterior” no tocante às matérias­primas procedentes da Zona
Franca de Manaus" A recorrente alega que o provimento obtido não se
sujeita à habilitação prévia do crédito, pelo fato de a ação ser
mandamental, não comportando execução judicial, mas apenas uma
declaração de direito.
Esta questão foi objeto de consulta da Coordenação Geral de Tributação - Cosit à
Procuradoria da Fazenda Nacional mediante a Nota Técnica no 18/2010, na qual
analisou diversas questões relativas à restituição e compensação tributárias,
dentre elas, se havia a necessidade ou não prévia habilitação do crédito nas ações
judiciais que não possuem eficácia executiva, em contraposição às ações judiciais
que possuem eficácia executiva e que devem ser objeto de pedido de habilitação
para fins de compensação.
Tal nota foi submetida à apreciação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
que se manifestou no Parecer PGFN/CRJ no 19/2011, discorrendo sobre o tema da
eficácia executiva das sentenças judiciais, assim dispôs, especificamente quanto
ao item relativo à prévia habilitação:
"47. Nesse sentido, gozam de força executiva as sentenças exaradas em
ações tributárias declaratórias ajuizadas após a ocorrência da violação ao
direito, cujo objeto seja restrito à obtenção de certeza jurídica, por
intermédio da coisa julgada material, acerca da existência/inexistência de
relação jurídico- tributária, porque, em tais ações, ainda que
implicitamente, é possível identificar e extrair oselementos da obrigação
devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
48. Em outra linguagem, pode ser executada e, conseqüentemente, ser
objeto de compensação − na medida em que a compensação constitui uma
das formas de execução do julgado − a sentença que assegure ao autor o
direito de obstar a exigência futura de determinado tributo pelo Fisco,
independentemente de constar, de modo expresso, no pedido da ação ou no
bojo da sentença, reconhecimento de direito creditório em favor do autor
face à Fazenda Pública.
[...] 51. Em relação ao mandado de segurança, o exame do alcance da
sentença nele proferida deve ser realizado a partir da análise da natureza
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
11
da ação mandamental combinada com os enunciados das Súmulas no 213
do STJ e 269 e 271 do STF.
[...] 57. Inquestionável que a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o
que implica na assertiva de que o mandamus constitui meio hábil para a
declaração do direito à compensação tributária, mas não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, já que não é substitutivo de
ação de cobrança.
Nesse sentido, veja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria:
[...] 60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de
mandado de segurança se sujeita a dois regramentos: a)
como o writ alcança somente as prestações atuais e futuras, gozam os
consectários entre a data da impetração e do efetivo cumprimento da
ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no caso de não
cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em
consequência, ser objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ)
e b)
inviabilidade da cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores
referentes às parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto,
impossibilidade de compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada nova
ação (repetição de indébito) à satisfação dos créditos pretéritos (Súmulas no
269 e 271 do STF).
Das conclusões tecidas por esta Procuradoria-Geral
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva
da sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão,
independentemente da denominação a ela atribuída, de tal maneira que
gozará de eficácia executiva e, portanto, poderá ser objeto de compensação
toda sentença tributária que, ao reconhecer a existência/inexistência de
relação jurídico- tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os
elementos identificadores da obrigação devida (sujeitos, prestação e
exigibilidade).
62. Destarte, no campo tributário, além das ações condenatórias, gozam de
eficácia executiva as sentenças de procedência das ações declaratórias e
mandamentais ajuizadas após ocorrida a violação ao direito (no caso, o
recolhimento indevido da exação pelo Fisco), cujo objeto limita-se a impedir
a constituição de determinado crédito tributário futuro, na medida em que
o direito à satisfação do crédito (restituição via precatório ou compensação)
figura como consectário lógico das ações de tal natureza e não necessita vir
expresso na sentença ou no pedido da ação. (Observar as peculiaridades da
ação mandamental listadas nos itens 51 a 60 deste Parecer).
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
12
[...]
67. Como visto, esta Procuradoria-Geral firmou o entendimento de que
possuem eficácia executiva as decisões judiciais que se limitam a reconhecer
a inexistência de relação jurídicotributária, quando delas puder resultar
direito de crédito ao contribuinte-autor, em razão de já ter ocorrido violação
prévia ao direito (no caso, recolhimento indevido do tributo). Assim, tais
sentenças podem ser objeto de execução contra a Fazenda Nacional
mediante compensação ou na forma do art. 730 do CPC."
Referido posicionamento foi revisado em seu item 60, pelo Parecer PGFN/CRJ/ no
1177/2013, que revogou tal item, opinando pela possibilidade de compensação
de prestações pretéritas ao ajuizamento do mandado de segurança sem que haja
um segundo juízo de certificação (nova ação condenatória) para que haja a
satisfação do direito, conforme abaixo transcrito:
35. Diante do exposto, conclui-se que podem ser objeto de compensação os
créditos vincendos e vencidos à propositura do mandado de segurança
quando referentes à decisão mandamental transitada em julgado, que
reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária, independentemente
de constar, de modo expresso, no pedido da ação ou no bojo da sentença,
reconhecimento de direito creditório em favor do autor face à Fazenda
Pública, se nele for possível identificar e extrair todos os elementos da
obrigação devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
Porém, o Parecer PGFN/CRJ no 19/2011 não se manifestou sobre o
questionamento da Cosit acerca da desnecessidade de prévia habilitação de
pedido de restituição ou compensação fundado em ação declaratória pura.
Ressalta-se, entretanto, que a Cosit emitiu posicionamento sobre este tema
mediante a publicação da Solução de Consulta Interna no 20, de 15 de agosto de
2016, que versou sobre decisão judicial assegurando ao contribuinte o direito de
deduzir créditos escriturais de IPI na aquisição no mercado interno de insumos
relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
utilizados no processo industrial, adquiridos de pessoas físicas, cooperativas
agrícolas e pequenos agricultores, tendo sido certificado o direito ao
ressarcimento de eventuais saldos, corrigidos à taxa Selic, que após o trânsito em
julgado, o contribuinte efetuou o pedido de habilitação de crédito na vigência da
IN RFB no 900/2008, a qual foi deferida A questão posta na solução cingia-se à
necessidade ou não de apresentação de PER antes de entrega de DCOMP, uma
vez que a IN RFB no 1300/2012 extinguiu a possibilidade de apresentação de
pedido de restituição ou ressarcimento, decorrentes de ação judicial, acatando o
Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011, que sugeria a reformulação do artigo 70 da IN
RFB no 900/2008, extirpando, assim, a restituição administrativa como
possibilidade jurídica de execução do crédito em face do Fisco.
A referida solução de consulta concluiu que "a sistemática de apuração do crédito
escritural, conjugada com os efeitos da sentença transitada em julgado, tornam
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
13
prescindível uma nova intervenção do Poder Judiciário a cada apuração futura de
direito creditório, razão pela qual o ressarcimento administrativo revela-se
juridicamente adequado, não se vislumbrando ofensa ao dispositivo constitucional
que impõe a exclusividade do precatório como forma de execução do título judicial
contra a Fazenda Pública".
Como consequência da conclusão, a SCI no 20/2016 assim dispôs:
53. Como corolário do entendimento acima firmado, tem-se que o saldo
credor apurado em período posterior ao trânsito em julgado da sentença
encontra-se submetido ao mesmo regime jurídico aplicável aos demais
créditos (não decorrentes de ação judicial), podendo ser objeto de pedido de
ressarcimento – com a ressalva de que a administração tributária, ao
proceder à análise do direito creditório, não poderá opor-se ao que restou
estabelecido em caráter definitivo pela autoridade judicial.
54. O referido saldo credor não deverá ser objeto do procedimento de
habilitação previsto no art. 82 da IN RFB no 1.300, de 2012, cuja
exigibilidade se encontra reservada aos créditos apurados antes do trânsito
em julgado da sentença, sujeitos a uma ação própria de execução contra a
Fazenda.
55. Não obstante a inaplicabilidade da habilitação prévia ao direito
creditório que sucede à sentença definitiva, a administração poderá
condicionar o seu reconhecimento à apresentação de documentos
comprobatórios, com fundamento no art. 76 da IN RFB no 1.300, de 2012:
[...]
56. Tanto o contribuinte quanto a administração devem observar que os
efeitos da decisão judicial perduram até que sobrevenham novas
circunstâncias fáticas ou jurídicas, cujo desdobramento será uma nova
relação, não alcançada pelo provimento judicial.
[...]
Conclusão
[...]
62. Em relação aos créditos apurados antes do trânsito em julgado da
sentença, conclui-se:
62.1. A IN RFB no 900, de 2008, estabelecia a restituição, o ressarcimento, o
reembolso e a compensação como hipóteses de aproveitamento, no âmbito
administrativo, de crédito decorrente de ação judicial; 62.2. A possibilidade
de restituição, ressarcimento ou reembolso de crédito decorrente de ação
judicial não encontra previsão na IN RFB no 1.300, de 2012, tendo em vista o
entendimento consignado no Parecer PGFN/CAT no 2.093, de 2011; e 62.3.
A mudança de interpretação não se aplica à hipótese em que o contribuinte
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
14
tenha apresentado o pedido de ressarcimento do crédito decorrente de
ação judicial na vigência da IN RFB no 900, de 2008.
63. No que se refere aos créditos apurados a partir do trânsito em julgado
da sentença, cujo aproveitamento será realizado na vigência da IN RFB no
1.300, de 2012, conclui-se:
63.1. O saldo credor poderá ser objeto de pedido de ressarcimento, com a
ressalva de que a administração tributária, ao proceder à análise do direito
creditório, não poderá opor-se ao que restou estabelecido em caráter
definitivo pela autoridade judicial;
63.2. O saldo credor não deverá ser objeto do procedimento de habilitação
previsto no art. 82 da IN RFB no 1.300, de 2012;
63.3. Não obstante a inaplicabilidade da habilitação prévia ao direito
creditório que sucede à sentença definitiva, a administração poderá
condicionar o seu reconhecimento à apresentação de documentos
comprobatórios;
63.4. Tanto o contribuinte quanto a administração devem observar que os
efeitos da decisão judicial perduram até que sobrevenham novas
circunstâncias fáticas ou jurídicas, cujo desdobramento será uma nova
relação, não alcançada pelo provimento judicial;
Assim, o entendimento da Administração Tributária é de que o direito creditório
reconhecido judicialmente, após o trânsito em julgado, relativo à escrituração de
créditos de IPI, eventualmente, compondo saldo credor passível de
ressarcimento, pode ser objeto de pedido de ressarcimento, sem a necessidade
de pedido prévio de habilitação. Embora a solução de consulta tenha sido fundada
nas IN RFB no 900/2008 e no 1.300/2012, seus fundamentos são aplicáveis ao
disposto ao pedido de habilitação prévia de que trata o artigo 51 da IN SRF
600/2005, vigente à época dos fatos, o que convalidou o posicionamento da Cosit
externado na Nota Técnica no 18/2010, quando à desnecessidade de habilitação
prévia para decisões judiciais que não possuem eficácia executiva.
Assim, procede o pedido do recurso voluntário para processamento do pedido de
ressarcimento, independentemente de prévia habilitação, podendo ser verificada,
entretanto, a liquidez e certeza do direito creditório, mediante, inclusive,
diligência fiscal, se necessário, de acordo com o artigo 107-A da IN RFB no
1.300/2012.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
que o processamento do pedido de ressarcimento ocorra sem a necessidade de
prévia habilitação do crédito.
(...)”
Dispositivo
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.706 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.022235/2008-41
15
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que o
processamento do pedido de ressarcimento ocorra sem a necessidade de prévia habilitação do crédito.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 2196
DF CARF MF
Original